Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRAGA E LEMES PARTICIPACOES LTDA em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Cível da Nova Xavantina/MT que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO c/c OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS no 1000440-28.2021.8.11.0012, movida em desfavor de BRAGA E LEMES PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA, INELSON BOSA, FRANCISCO ARGIMIRO AZEVEDO BRAGA e JOSE CAMPOS SOBRINHO, concedeu a medida liminar e determinou a averbação de inalienabilidade dos imóveis de matrículas n.o 21.022; 21.023; 21.024; 21.025; 21.026; 21.027; 21.028; 21.029; 21.030; 21.031; 21.032; 21.033; 21.034; 21.035; 21.036 e 21.037, todos do CRI de Nova Xavantina, até decisão em sentido contrário.
Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão guerreada, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste Recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entendo que, nesta fase, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, da detida análise dos autos, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pelo Agravado em face da Agravante e outros, visando discutir os atos jurídicos de compra e venda de lotes celebrado em 2010 com o Sr. Walderi Rodrigues de Oliveira, possuidor e promitente proprietário dos imóveis. Que referidos lotes permaneciam registrados em nome de ALFREDO TONETTO e sua esposa ALBINA VARASCHINI TONETTO, proprietários da pessoa jurídica ora requerida IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA, que por sua vez outorgou em favor do também requerido INELSON BOSA, procuração pública com amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim de negociar, vender e transferir a titularidade de quaisquer imóveis registrados em nome da empresa na comarca. Afirma que o requerido Inelson Bosa, de forma fraudulenta, transferiu a titularidade de vários lotes que por direito lhe pertenciam.
Por sua vez, o Agravante alega que havia comprado do Sr. Inelson Bosa, no ano de 2020, todos os lotes daquela região, inclusive já havia escriturado os imóveis em seu nome, e que o autor não comprovou a posse e a propriedade dos bens.
Na demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos imóveis, assim como se a suposta venda dos lotes realizada por Inelson Bosa, enquanto procurador da Imobiliária Nova Brasília, está viciada por simulação e fraude praticada contra terceiro, no caso, o autor/Agravado.
Em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelo agravado na matrícula dos imóveis objeto da discussão, a fim de tornar público o fato e comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardar o direito da parte até decisão final da lide.
Como bem salientado pelo Juiz singular, há elementos nos autos demonstrando o interesse e posse direta exercida pelo Agravado no imóvel, bem ainda a existência de recente Instrumento Particular de Venda e Compra Definitiva de Bem Imóvel, figurando a empresa Agravante como compradora, e Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda, vendedora, registrados nas matrículas acima referidas, do CRI da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Nova Xavantina (ID94836990-pág.2/4 e ID 94836993-pág.2), gerando grave controvérsia judicial acerca da regularidade dos negócios jurídicos.
Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória pleiteada pela parte recorrente, com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, inclusive, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, consoante previsto no art. 301 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
= em substituição legal =